Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-38.2022.8.11.0036
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-38.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GENIVAL MARQUES DE SOUSA - CPF: 904.668.881-04 (RECORRENTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), HOMERO ALVES LOURENCO - CPF: 027.071.056-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DA COSTA - CPF: 002.433.841-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OLORISTON CAETANO BORGES - CPF: 196.179.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TANDERSON PEREIRA BISPO - CPF: 053.974.681-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DA DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO – OCORRÊNCIA – ACAREAÇÃO INDEFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

A acareação está prevista no Código de Processo Penal e tem por finalidade a apuração da verdade, por meio do confronto entre declarações, devendo ser adotada quando for necessário ao esclarecimento de contradições relevantes nas narrativas entre acusados, ofendidos e testemunhas, como ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Genival Marques de Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.
1000484-38.2022.8.11.0036
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, inciso IV), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente,
o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de acareação durante a audiência de instrução e julgamento, e, no mérito o decote da qualificadora do emprego do meio que dificultou a defesa da vítima
(Id.
210902455)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id.

210902462
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id.

210902463
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da preliminar arguida
e, no mérito, pelo desprovimento
do apelo (Id.

212116169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória,
no dia 13 de março de 2022, por volta das 19hrs, na Fazenda “Duas Galantes”, na zona rural de Guiratinga/MT,
Genival Marques de Souza
agindo com nítido animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma branca (faca), ceifou a vida da vítima Tanderson Pereira Bispo.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
Consta dos autos que na data e local dos fatos, o denunciado Genival e a vítima Tanderson passaram o dia ingerindo bebida alcoólica do tipo pinga, ocasião em que se desencadearam discussões.

Segundo consta, após a desavença, o denunciado enquanto já estava sentado na cozinha da residência, chamou a vítima para tomar a “saídera”, e quando ela foi ao seu encontro o denunciado sentou-se ao seu lado, retirou a faca que estava embaixo de uma das pernas e mostrou-lhe, dizendo-lhe que a faca não fazia mal para ninguém, desde que não fosse usada para o mal. Ato contínuo, a vítima levantou-se e se apoiou nas cadeiras que estavam em cima da mesa.

O denunciado, então, aproveitando-se que a vítima estava distraída e embriagada, o que tornou difícil sua defesa, e a empurrou, desferindo-lhe um golpe de faca na região do tórax, causando-lhe grave ferimento (choque hipovolêmico) e, por conseguinte, sua morte, conforme descrito ao Laudo Pericial num. 88386055.

Segundo o relatado, no momento do fato, o denunciado olhou para a vítima e disse “você duvidou de mim, tá ai oh”, e deixando-a caída ao chão, evadiu-se do local sem prestar socorro, tomando rumo ignorado.

Ressalta-se, por fim, que ao ser indagado pela autoridade policial, o denunciado Genival confessou a autoria do crime (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório ao Num. 88386058).

À luz do exposto, o Ministério Público denuncia Genival Marques de Souza como incurso na conduta delitiva tipificada no artigo 121,§2º, IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal.”
(Id.

210902360
)
.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de

homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º inciso IV) e, encerrada a fase instrutória atinente ao sumário da culpa, pronunciado para ser submetido ao Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, requerendo, preliminarmente,
o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pleito de acareação durante a audiência de instrução e julgamento, e, no mérito, o decote da qualificadora do emprego do meio que dificultou a defesa da vítima.

A preliminar merece acolhimento.

Da análise acurada das mídias da audiência de instrução e julgamento, verifico que a defesa requereu ao juízo a acareação das testemunhas Homero Alves Lourenço e João Pedro da Silva Mendonça em razão da divergência significativa entre os relatos apresentados.

Em juízo, perante o contraditório e a ampla defesa, a testemunha
João Pedro da Silva
narrou que estava presente na hora e local em que os fatos ocorreram e visualizou o momento em que o réu apunhalou a vítima, nos seguintes termos:

“(...)
Ai só tava eu e o Genival la na cozinha e o Dante, e o Genival tava com uma faca na mão
. Conversou com o Dante, falou que a faca não fazia nenhum mal (...) eu recordo que eu peguei a faca e guardei em cima da geladeira. Pedi, né? Pra ele não ficar com a faca na mão por conta deles ta bêbado (...) ai eu lembro que o Genival pegou a faca de novo, colocou embaixo da perna. O Dante levantou, com medo, né?
Ai na hora que o Dante abaixou a cabeça em pé em cima dos banco que tava em cima da mesa, o Genival desferiu um golpe de faca nele, só um só (...)

ai eu fui lá chamar os dois rapaz, eles tavam nos pasto (...) foi na onde que o Genival saiu do local do ocorrido, ao o Homero entrou em contato com o dono da fazenda, com a dona, explicou o caso tudo e eu esperei la
(...)”
(transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 212116169).

No entanto, em oposição ao narrado acima, a testemunha Homero Alves Lourenço, arrolada pela defesa, quando ouvida em juízo disse que não havia ninguém no local no momento em que os fatos ocorreram e que a testemunha João Pedro estava com ele no momento e não poderia ter visto nada,
in verbis:

“(...)
Ai eu mais o João Pedro e o seu João pegamo saimo embora. Eu falei ‘olha, eu vou embora porque não dou certo com bebida aqui não’. Ai nós foi buscar uns carneiros. Ai na hora que nós vinha chegando (...) ai o Genival saiu de moto, ai eu falei para o seu João: ‘olha, boa coisa não aconteceu’
. Ai nós fechou os carneiro, eu cheguei la adiante e falei: ‘seu João abre a porta ai’. Ele falou: ‘vou abrir não’. Eu peguei e abri e encontrei o menino acabando de morrer (...)
defesa: o João Pedro tava onde nessa hora? Homero: tava junto comigo, nós tinha ido nós três buscar os carneiros. Defesa: o João Pedro tava junto com o senhor? Homero: é, tava o João Pedro e o seu João, os dois João tava mais eu. Defesa: o senhor tem certeza disso? O João Pedro não tava na casa? Homero: tenho. Não, tava junto comigo, eu tenho certeza. Tava nós três.

(...) Defesa: então o senhor ta dizendo pra nós que ninguém viu a discussão la na cozinha? Ou alguém viu? Homero: Não, ninguém viu, ninguém sabe o que que aconteceu, se teve discussão, ninguém tava no momento. (...)
MP: o João foi ouvido antes do senhor e o João falou que foi o senhor e ele só fechar os carneiros no curral. Homero: não, mas foi nós três. MP: o João Pedro foi ouvido e ele falou que estava no interior da cozinha quando aconteceram os fatos. Homero: eu não estava e buscar os carneiros estava nós três. MP: o senhor tem certeza disso? Homero: certeza! (...) MP: o senhor tem certeza ou o senhor tem dúvida? Homero: não, eu tenho certeza. (...)”
(transcrição de depoimento retirada do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 212116169).

Como se dessume da leitura dos depoimentos acima, existe contradição importante entre o narrado pela testemunha João Pedro e a testemunha Homero, cujo esclarecimento é essencial para o desfecho adequado do processo, já que se trata da ausência ou não de testemunha ocular apta a elucidar a real dinâmica dos fatos.

Como se sabe, é possível a admissão da acareação quando houver divergência entre depoimentos sobre fatos relevantes a elucidação do caso, exatamente como ocorreu na hipótese.

Vejamos o que diz o art. 229 do Código de Processo Penal:

“Art. 229. A acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes.”

Não se ignora que o deferimento do pedido de acareação é uma faculdade do magistrado, n
o entanto, o juízo indeferiu o pedido sem apresentar fundamentação idônea, apenas afirmando que “
a
té hoje, todo o tempo que eu tenho de magistratura eu nunca vi uma acareação dar certo. Eu nunca vi. A acareação o João Pedro vai falar que a versão dele é verdade e o seu Homero vai falar que a versão dele é verdade e a gente ta aqui pra decidir”.

Assim, entendo estar evidente o cerceamento da defesa, de modo que acolho a preliminar suscitada pela defesa, devendo ser reaberta a instrução criminal.

Quanto ao mérito, fica o pedido prejudicado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a preliminar da defesa
para
anular a sentença de pronúncia e determinar a realização de nova instrução, realizando-se a acareação das testemunhas conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024